Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : EIfNu – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No. Processo : 0734364-21.2019.8.07.0001 Embargante : VINICIUS MOURA GONÇALVES Embargados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E RONALDO PENA COSTA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator